Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714821-81.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO JUNIOR SABINO DE AMARANTE RECORRIDO: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI, A.R.S MENDES COMERCIO DE COLCHOES DESPACHO O documento carreado pelo autor é insuficiente para comprovação da hipossuficiência, uma vez que é autônomo. Assim, concedo prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para juntada aos autos de seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas bancárias, a fim de comprovar a ausência de recursos capazes de custear as despesas processuais. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora